Tribunal: TJPA
Processo: 0012898-41.2017.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012898-41.2017.8.14.0048

APELANTE: LUIZ FLAVIO GUERREIRO DE SOUZA, L F G DE SOUZA

APELADO: OI MOVEL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVAÇÃO OU OFENSA À HONRA OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por microempresa contra sentença que declarou a inexistência de débitos referentes a faturas impugnadas, manteve tutela para impedir inscrição em cadastros restritivos e indeferiu indenização por danos morais, por ausência de comprovação de dano extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a cobrança indevida de faturas por serviços não contratados, sem comprovação de negativação ou de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, autoriza indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que demonstre ofensa à sua honra objetiva, consistente em abalo ao nome empresarial, à imagem comercial, à credibilidade perante terceiros ou à reputação no mercado.

4. A mera cobrança indevida e o risco de negativação não configuram, por si sós, dano moral indenizável à pessoa jurídica, quando ausente repercussão externa concreta.

5. A autora não comprova inscrição em cadastro restritivo, recusa de crédito, restrição bancária, perda de cliente, rompimento contratual, prejuízo perante fornecedores ou outro fato capaz de demonstrar abalo ao conceito comercial da empresa.

6. O art. 373, I, do CPC atribui ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, o que não foi atendido quanto ao dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por dano moral quando demonstrada ofensa concreta à sua honra objetiva. 2. A cobrança indevida, sem negativação efetiva ou repercussão externa comprovada, não gera dano moral presumido em favor de pessoa jurídica.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, 373, I, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.831.985/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28.08.2023, DJe 31.08.2023; Súmula 227/STJ
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS/PA

APELAÇÃO Nº 0012898-41.2017.8.14.0048

APELANTE: L F G DE SOUZA – ME

APELADA: OI MÓVEL S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
L F G DE SOUZA – ME,
representada por LUIZ FLÁVIO GUERREIRO DE SOUZA,

em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada pela empresa apelante em desfavor de
OI MÓVEL S/A
.

Na petição inicial de
ID 36591572
, a empresa autora alega que recebeu faturas excessivas da requerida, relativas aos meses de junho e julho de 2015, no total de R$ 10.427,26, e abril e maio de 2016, no total de R$ 9.899,62, referentes a supostos serviços de mensagens e internet não contratados. Sustenta relação de consumo, abusividade das cobranças e risco de negativação, requerendo inversão do ônus da prova, tutela de urgência para retirada ou abstenção de inscrição em cadastros restritivos, declaração de inexistência dos débitos, danos morais de R$ 20.326,88 e danos materiais.

Em contestação, a requerida OI MÓVEL S/A sustenta a regularidade das cobranças, afirmando que o autor utilizou os serviços questionados e que os valores exigidos seriam válidos, razão pela qual requereu a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Sobreveio sentença de
ID 36591595
na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos nos termos da parte dispositiva abaixo transcrita:

“(...) DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelos autores para DECLARAR a inexistência do débito referente às faturas impugnadas.

Por conseguinte, mantenho os efeitos da tutela concedida para garantir a não inclusão do nome dos autores nos cadastros restritivos de crédito.

Por outro lado, INDEFIRO o pedido de indenização por danos morais, por ausência de comprovação do dano extrapatrimonial.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

Salinópolis/PA. Datado e assinado digitalmente.

(assinatura eletrônica)

ADRIANA GRIGOLIN LEITE

Juíza de Direito Titular da Comarca de São Domingos do Capim

Juíza de Direito em atuação no Núcleo 4.0 – Meta 2

(Portaria nº 5627/23-GP, de 19.12.2023 e Portaria nº 6043/2024-GP, de 23.12.2024)”.

Inconformada, L F G DE SOUZA – ME interpôs apelação de
ID 36591609
, sustentando que a sentença deve ser reformada no capítulo relativo aos danos morais. Alegou a cobrança indevida de serviços não contratados, ameaça de negativação, dano moral in re ipsa, violação à boa-fé objetiva e à confiança legítima, abalo à reputação creditícia da microempresa e necessidade de condenação da apelada ao pagamento de indenização não inferior a R$ 20.326,88, com correção monetária, juros moratórios e majoração dos honorários advocatícios.

Certificou-se que a parte recorrida, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação
(ID 36591670)
.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à verificação de se a cobrança indevida de faturas por serviços não contratados, sem comprovação de efetiva negativação ou abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, autoriza a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença recorrida, lançada ao
ID 36591595
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência dos débitos referentes às faturas impugnadas e manter os efeitos da tutela anteriormente concedida, a fim de garantir a não inclusão do nome da parte autora em cadastros restritivos de crédito. Indeferiu, contudo, a indenização por danos morais, ao fundamento de ausência de comprovação de dano extrapatrimonial.

A apelante sustenta, nas razões de
ID 36591609
, que as cobranças indevidas de serviços não contratados, somadas ao risco de negativação, seriam suficientes para caracterizar dano moral indenizável. Afirma, ainda, que, por se tratar de microempresa, a cobrança ilícita teria potencial para atingir sua credibilidade comercial, sua reputação creditícia e sua relação com o mercado.

A insurgência
não merece acolhimento
.

Inicialmente, importa delimitar que não se está afastando, de modo genérico, a possibilidade de reconhecimento de dano moral em razão de cobrança indevida. Conforme o entendimento adotado por esta Relatoria, a cobrança indevida pode, em determinadas circunstâncias, gerar lesão extrapatrimonial indenizável, especialmente quando dirigida à pessoa natural e revestida de gravidade suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento cotidiano.

Ocorre que a hipótese dos autos possui contornos específicos.
A autora é
pessoa jurídica
, e a indenização pretendida deve ser analisada sob a perspectiva da eventual ofensa à sua
honra objetiva
, isto é, ao seu nome empresarial, à sua imagem comercial, à sua credibilidade perante terceiros e à sua reputação no mercado
.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, mas não por dor, angústia, sofrimento psíquico ou perturbação emocional. A lesão extrapatrimonial da pessoa jurídica pressupõe abalo à sua consideração externa, com repercussão sobre sua imagem institucional, comercial ou creditícia.

Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO E PROVEU EM PARTE O APELO NOBRE DA DEMANDADA. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. 1. A ausência de comprovação do recolhimento de alguma das verbas que compõem o preparo do recurso comporta intimação para complementação, aplicando-se a regra do art. 1.007, § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 1.1. Regularizado o vício no prazo legal, não há falar em deserção do recurso especial
. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva. Ou seja, faz-se necessária prova de que o ilícito ensejou afronta ao bom nome, fama ou reputação da pessoa jurídica no mercado ou perante a sociedade - não decorrendo do mero descumprimento contratual.
Precedentes. 3. Tendo a parte autora decaído em maior parcela do pedido inicial, diante do provimento do recurso especial, correta a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com atribuição de maior parcela à demandante. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1831985 RJ 2021/0029676-6, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)

APELAÇÃO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1
. Diferentemente do que ocorre com as pessoas físicas, as pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva, apenas honra objetiva, que é o juízo de terceiros sobre os atributos de outrem. 2. Para a configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante os consumidores ou mesmo fornecedores, o que não ocorreu no caso dos autos.
3. Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10016992420208260126 Caraguatatuba, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 08/06/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2021)

No caso concreto, a petição inicial de
ID 36591572
narra a existência de faturas reputadas indevidas, referentes a serviços de mensagens e internet que a autora afirma não ter contratado, bem como o risco de inscrição em cadastros restritivos. A sentença
de ID 36591595
reconheceu a inexigibilidade dos débitos e manteve a tutela destinada a garantir a não inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes.

Contudo,

não há nos autos prova de que a inscrição restritiva tenha efetivamente ocorrido. A própria sentença de ID 36591595 manteve os efeitos da tutela para garantir a não inclusão do nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito, o que evidencia que a tutela jurisdicional atuou preventivamente contra a negativação.

Além disso, como consignado na decisão de
ID 36591607

não houve demonstração de registro do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito, tampouco prova de dano à honra ou à imagem
.

A apelante pretende que o dano seja reconhecido a partir da simples cobrança indevida e do risco de negativação.
Contudo, tratando-se de pessoa jurídica, a mera alegação de risco ou de potencial abalo não basta para configurar dano moral indenizável, quando não demonstrada repercussão externa concreta.

Não há prova de recusa de crédito, restrição bancária, rompimento de contrato, perda de cliente, comprometimento de relação com fornecedores, divulgação negativa, protesto, inscrição cadastral ou qualquer outro fato que revele efetivo abalo ao conceito comercial da empresa autora
.

Assim, embora a cobrança tenha sido reconhecida como indevida pela sentença de
ID 36591595
, esse fato, isoladamente considerado, não autoriza a indenização por dano moral à pessoa jurídica sem demonstração de ofensa à honra objetiva.

A solução adotada pelo Juízo de origem preservou adequadamente a esfera jurídica da autora: declarou a inexistência dos débitos impugnados e manteve a tutela impeditiva de negativação. A pretensão indenizatória, entretanto, exigia prova adicional de lesão à imagem empresarial, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, compete ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito.
No ponto, a apelante limitou-se a sustentar a ocorrência de dano presumido, sem demonstrar a inscrição em cadastro restritivo ou a repercussão negativa concreta da cobrança sobre sua atividade empresarial.

Portanto, a negativa da indenização não decorre da irrelevância da cobrança indevida, tampouco da impossibilidade de pessoa jurídica sofrer dano moral. Decorre, especificamente, da ausência de comprovação de dois elementos essenciais à tese recursal: a efetiva inscrição em cadastro de inadimplentes e o abalo à honra objetiva da empresa apelante.

Dessa forma, a sentença de ID 36591595 deve ser mantida no capítulo em que indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Mantém-se a condenação sucumbencial fixada na sentença pela qual a parte requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2026